Tribunal: TJDFT
Processo: 0726355-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0726355-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAILTON BRITO BIDU, ADAIR ALEXANDRE SILVA, GILDENOU VALENTIM MARTINS, ALDAIR WANZELER BEZERRA, ALDEMIR BELARMINO DA SILVA, ANA JOSIMAR FERREIRA TELES, GILDO FERREIRA CRUZ, ANTONIO CORDEIRO DE ABREU, ANTONIO DIAS DE ARAUJO, HAMILTON ARRUDA CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido de tutela provisória recursal. Nos termos do art. 1019, II, CPC, intime-se o agravado para se manifestar em contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de julho de 2023